Tribunal: TJPA
Processo: 0008703-04.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUS?O, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA ? PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS ? Inocorr?ncia. Devidamente comprovada materialidade e autoria em rela??o ao tr?fico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em ju?zo. Ressaltando, que no crime de tr?fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreens?o da droga tem grande valor probat?rio. FIXA??O DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? Insubsist?ncia. O magistrado baseou a sua aplica??o acima do m?nimo estabelecido por lei, nas circunst?ncias judiciais valoradas negativamente, em conson?ncia com a S?mula 23, deste Tribunal, aplicando-lhe em 07 (sete) anos de reclus?o e 500 (quinhentos) dias multa. RECONHECIMENTO DO TR?FICO PRIVILEGIADO ? Proced?ncia. Apelante preenche todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, ?4?, da Lei 11.343/2006, raz?o pela qual, deve ser diminu?da a pena em 1/6, em virtude da quantidade elevada da droga, devendo ser subtra?do o quantum de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclus?o e 83 (oitenta e tr?s) dias multa, perfazendo a nova pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclus?o e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, ?2?, ?b?, do CP. READEQUA??O DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Inocorr?ncia. Os pleitos s?o incompat?veis com o quantum definitivo estabelecido ? pena. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0008703-04.2017.8.14.0051
APELANTE: ELAILSON DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA - PUGNA O APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, aplicando-lhe em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Procedência.
Apelante preenche todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, deve ser diminuída a pena em 1/6, em virtude da quantidade elevada da droga, devendo ser subtraído o
quantum
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo a nova pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Inocorrência.
Os pleitos são incompatíveis com o
quantum
definitivo estabelecido à pena.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0008703-04.2017.8.14.0051
APELANTE: ELAILSON DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ELAILSON DE SOUSA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 28 de maio de 2017, por volta das 22h, o delegado da policia civil Jamil Casseb, estava em sua residência, quando recebeu a informação de que havia uma mala e uma bolsa marro sem nenhuma identificação com conteúdo suspeito, na embarcação ¿N/M Anna Karolinne¿, que realizava viagens no trecho Belém/Manaus/Belém, que estava ancorada no cais. Ao diligenciar juntamente com outros policiais, flagraram as referidas bolsas, em que no seu interior, continha 08 (oito) pacotes embalados com plástico transparente, pesando 24,652 Kg, de ¿maconha¿, de propriedade do ora denunciado Elaison de Sousa.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente, condenando o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito, parcial provimento, para que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em seu patamar mínimo.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo definitivo, juntado aos autos (fl. 09/10 do apenso).

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial civil Adriano Luiz da Rocha Pimentel, declarou em juízo que os delegados Jamil e Germano lhe chamaram para que acompanhassem na diligência, que foram até a embarcação e o proprietário lhes mostrou a mala, que estavam até então fechadas. Que, após a abertura, foi constatado que se tratava de droga, embaladas e prensadas, que descobriram de quem era a mala, por meio de informações dos funcionários da embarcação, ocasião em que descobriram que o apelante era o proprietário da mala.

O delegado de polícia, Germano Geraldo do Vale, declarou que ao revistarem a embarcação, encontraram a referida mala e que após investigação, descobriu pertencer ao apelante Elailson, que declarou que havia recebido de uma mulher em Manaus/AM, para que fosse entregue em Belém.

O apelante, Elailson de Sousa, mesmo tendo experiencia em trabalhar com embarcação, transportando objetos, declarou em juízo, que uma senhora lhe pediu para entregar a mala para alguém em Belém, mas não desconfiou que se tratava de drogas.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, em relação ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, na modalidade transportar, visto que é pacífico neste Tribunal, que em se tratando do crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão tem grande valor probatório:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, contudo, verifico não assistir razão ao apelante, pois, consoante a Súmula 23, deste Tribunal, basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para que se justifique a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por Lei, razão pela qual, ao considerar negativas, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixou a reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão, a qual tornou definitiva, por entender ausentes atenuantes e agravantes ou causas de aumento e diminuição.

Porém,
data vênia
o entendimento do magistrado, que justificou a não incidência do privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, porque
¿de imediato esse pedido deve ser rejeitado, eis que o acusado não colaborou com as investigações, além de ter mentido em seu interrogatório, criando uma situação fática, de forma que ficou evidenciada a intenção do réu em se escusar da aplicação da lei, o que ficou evidenciado com as demais provas contidas nos autos. Assim, entendo que o réu não pode ser beneficiado em razão de sua própria torpeza, haja vista foi oportunizado a ele, durante toda a instrução criminal, esclarecer a verdade dos fatos, ocasião em que o mesmo optou por tentar ludibriar o juízo e dificultar a elucidação em busca pela verdade dos fatos, eis que é o objetivo fim da persecução penal¿.

Contudo, o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, traz os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organizações criminosas. Dessa forma, o apelante preenche todos os requisitos estabelecidos, razão pela qual, deve ser diminuída a pena em 1/6, em razão da quantidade elevada da droga, devendo ser subtraído o
quantum
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo a nova pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

De outra forma, entendo que não há possibilidade em readequar o regime para o aberto, tampouco substituir a reprimenda corporal por restritiva de direitos, pelo
quantum
definitivo estabelecido à pena, nos termos do artigo 44, I, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer o tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, do CP e consequentemente reduzir a pena.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0008703-04.2017.8.14.0051